Tribunal: TJES
Processo: 0014175-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014175-21.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENDON WASHINGTON BARBOSA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014175-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDON WASHINGTON BARBOSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SUBSTITUIÇÃO DAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS – RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014175-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDON WASHINGTON BARBOSA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Prova o IP que segue acima identificado que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 17h:25min., na Av. BNH e depois na Segunda Avenida, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o DENUNCIADO trazia consigo sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar o revólver calibre .32, carregado com 05 (cinco) munições intactas e 01 (uma) picotada e 02 (duas) "buchas" contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA", quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.Segundo consta dos autos, no dia e hora acima indicados, Policiais Militares informados por comerciantes quando em patrulha pelo bairro Parque Residencial Laranjeiras que um elemento moreno, com cerca de 1,85 metros e usando boné, havia praticado diversos roubos no bairro, passaram a realizar buscas na região com o objetivo de identificar e abordar tal pessoa. Percebendo a presença do DENUNCIADO na Avenida, que atendia as características do elemento indicado pelos comerciantes e que ele ao vê-los acelerou o passo, o abordaram. Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram e apreenderam nos bolsos de suas vestes as drogas ilícitas e o revólver municiado que seguem acima relacionados. Consta ainda dos autos que o DENUNCIADO relatouaos Policiais Militares que havia adquirido o revólver para se defender de um desafeto que queria matá-lo e em seu interrogatório se reservou no direito de falar apenas em juízo. Em pesquisa junto ao E-Jud, apuramos que o DENUNCIADO responde ao procedimento n° 0000921-44.2020.8.08.0006 junto a 2a Vara Criminal de Aracruz, o qual se encontra na fase de homologação do Acordo de Não Persecução Penal formulado entre ele e o MPES, conforme se observa do documento que juntamos aos autos nesta oportunidade. A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testem unhais juntadas aos autos, das quais fazem parte o auto de apreensão de f Is. 11, o auto de constatação de eficiência de arma de fogo de f Is. 13 e o auto de constatação de substância entorpecente de f Is. 12. Deixamos de oferecera BRENDON o Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do CPP, por ele já ter recebido tal benefício no procedimento n° 000921-44.2020.8.08.0006.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante BRENDON WASHINGTON BARBOSA SANTANA, condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Ainda, verifico que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado de primeira instância, sendo que somente não foi aplicada, para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos do que determina a Súmula 231 do STJ.

Desse modo, rejeito a tese defensiva.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, a pena foi definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Saliento que o magistrado de primeira instância substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços a comunidade e interdição temporária de direitos.

A defesa requer a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por limitação de fim de semana.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que as restritivas impostas, revelam-se adequadas à prevenção e reprovação do crime.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos, acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

26 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.